Tribunal: TJBA
Processo: 8030283-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030283-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS AMARAL DA SILVA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de assistência judiciária não foi apreciado, porém o julgador de piso processou o feito, circunstância que revela o deferimento tácito, consoante entendimento pacificado do STJ. 2. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa deduzida nas contrarrazões recursais, porquanto a APLB-BA ostenta a natureza jurídica de Sindicato, conforme art. 1º do seu Estatuto, e, como cediço, os efeitos da coisa julgada formada em processo coletivo se estendem a todos os membros da categoria beneficiada, sendo irrelevante a prova da efetiva filiação ao sindicato autor da demanda coletiva no momento da propositura da ação em que formado o título executivo. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com o entendimento sufragado na Súmula 150/STF. 4. De acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, tratando-se de execução, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 12 de março 2018 e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 11 de março de 2023, não há que se falar em prescrição. 6. Apelação provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8030283-46.2023.805.0001, em que é Apelante JOÃO CARLOS AMARAL DA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.